Tribunal: TCU
Processo: 014.318/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 1498/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3889/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, entre 28/2/2014 e 7/7/2015; Considerando que entre o "Relatório do Tomador de Contas Especial 141/2018", em 2/7/2018 (peça 58) e o "Relatório do Controle Interno 1498/2022", em 7/7/2022 (peça 61), houve o transcurso de prazo superior a três anos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 014.318/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Empreendimento Farmacêutico Santa Fé Ltda (70.315.106/0020-22); Rafael Fernando de Oliveira Dantas (XXX.466.464-XX); Rosemberg de Oliveira Dantas (XXX.632.824-XX); Rubens Guilherme Dantas (XXX.675.407-XX). 1.2. Órgão: Fundo Nacional de Saúde/MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.